Tribunal: STF
Processo: ADI 5400
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4º; 6º, CAPUT E §§ 2º, 4º E 5º; 7º, PARTE FINAL; E 11, § 1º, DA LEI 17.170/2012 DO ESTADO DO PARANÁ. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. FIXAÇÃO DE PARCELA ÚNICA COM VALORES ESCALONADOS CONFORME O TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO MANDAMENTO DO ARTIGO 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.



    1. O regime de subsídio, atualmente adotado pela Constituição Federal, tem como característica fundamental o pagamento de parcela remuneratória única, em prol da transparência, moralidade, impessoalidade e isonomia salarial entre servidores públicos (artigo 39, § 4º, da Constituição Federal).



    2. A fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade é consequência lógica desse sistema remuneratório, mercê da necessidade de os servidores estarem organizados em carreira para a adoção do subsídio (artigo 39, § 8º, da Constituição Federal), sendo, ainda, consentânea com a eficiência e isonomia e previsibilidade que devem nortear o atuar administrativo. Precedente: ADI 4898, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 4/10/2019, DJe de 21/10/2019.



    3. A adoção do tempo de serviço para fins de escalonamento dos subsídios de servidores públicos caracteriza discrímen razoável que não ofende o disposto no artigo 7º, XXX, da Constituição Federal. 



    4. In casu, os artigos 4º; 6º, caput e §§ 2º, 4º e 5º; 7º, parte final; e 11, § 1º, da Lei 17.170/2012 do Estado do Paraná reestruturaram o sistema remuneratório dos policiais civis e delegados de polícia civil do Estado, fixando contraprestação por subsídio, escalonado a carreira em diversas classes e referências, estabelecendo, para tanto, o enquadramento dos servidores nas respectivas referências de subsídio conforme o número de adicionais por tempo de serviço, bem como a progressão funcional a cada 5 (cinco) ou 2 (dois) anos de efetivo serviço, de acordo com a carreira e a referência na classe. O escalonamento dos subsídios conforme o tempo de serviço, na hipótese, observou a necessidade de pagamento em parcela única, em respeito ao disposto nos artigos 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.